Tribunal: STF
Processo: ARE 1599352
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A União formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate e na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustenta a ofensa direta à Constituição, a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim resumido, no ponto objeto de impugnação extraordinária:

(...) EXCLUSÃO DO IPI LIMITADA AO FABRICANTE. CRITÉRIOS PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 145, § 1º; 150, § 7º e 195, I, “b”, da Constituição Federal. Aduz que a base de cálculo do PIS/COFINS, instituída no art. 43 da MP 2.158/2001, qual seja, o preço de venda do fabricante, é menor do que a receita auferida pelo revendedor ao alienar o automóvel ao consumidor final. Pondera que a exclusão do IPI da base de cálculo do PIS e da Cofins somente se aplica nas vendas de contribuinte daquele imposto, o que não é o caso das empresas varejistas, mas somente das fabricantes/importadoras. Advoga que as Instruções Normativas (IN SRF 54/2000 e, atualmente, IN 1911/2019) buscaram apenas esclarecer que a exclusão do IPI da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins somente se aplica nas vendas de contribuinte daquele imposto.  

É o relatório do essencial. Decido.

2. Ressalto, desde logo, ser inadmissível a abertura da instância extraordinária, vez que a deficiência das razões recursais é manifesta.

Um dos fundamentos centrais do acórdão originário foi o de que a pretensa exclusão do IPI das bases de calculo do PIS e da COFINS apenas  aproveita o fabricante (contribuinte do imposto), na apuração do próprio faturamento, estando correta a sentença, no ponto.

No entanto, a recorrente deduziu argumentos no mesmo sentido do acórdão originário, ao afirmar que a exclusão do IPI da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins somente se aplica nas vendas de contribuinte daquele imposto, o que não é o caso das empresas varejistas, mas somente das fabricantes/importadoras, mas ao final postula a reforma integral do acórdão. Tal circunstância impede a exata compreensão da controvérsia, o que atrai o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF. Nesse sentido, verifique-se:

(...) APELO EXTREMO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE. (...) (ARE 1.116.367 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 27 de junho de 2019)

(...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. (ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)

(...) 3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte. (RE 1.304.715 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de janeiro de 2022 )

(...) III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. (ARE 1.343.378 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski – DJe de 4 de novembro de 2021)

De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria a parte recorrente. O Colegiado regional manteve a sentença de parcial procedência para manter a suspensão da exigibilidade do IPI da base de cálculo do PIS e da COFINS apenas ao contribuinte do imposto, qual seja o fabricante, quando da apuração de seu próprio faturamento, a fim de efetuar o recolhimento das contribuições devidas pelo mesmo.

Restou consignado que a referida dedução não se aplica aos comerciantes varejistas, não contribuintes do IPI, ante a ausência de norma autorizadora no regime de substituição tributária. A propósito colho da sentença o seguinte trecho elucidativo:

Quanto ao pleito de exclusão do IPI da base de cálculo do PIS e da COFINS, ressalte-se que o regime de substituição tributária envolve uma presunção de fato gerador, sendo essencial perceber a diferença entre as situações, díspares, do fabricante (contribuinte do IPI) e do revendedor (não contribuinte do IPI), para fins de se determinar o faturamento (base de cálculo) de cada um deles. 
A exclusão do valor do IPI se refere, portanto, apenas a pessoas jurídicas que são contribuintes do IPI, já que só pode ser excluído o valor do IPI quando destacado em separado no documento fiscal. Forçoso, pois, concluir que a exclusão do IPI da base de cálculo do PIS e da COFINS somente aproveita o contribuinte do aludido imposto (o fabricante), quando da apuração de seu próprio faturamento, a fim de efetuar o recolhimento das contribuições devidas pelo mesmo, não se aplicando a referida dedução aos comerciantes varejistas, não contribuintes do IPI, ante a ausência de norma autorizadora no regime de substituição tributária. Neste sentido, segue julgado do STJ, in verbis: (...).
.......................................................................................................
confirmo os termos da tutela e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido para suspender a exigibilidade do IPI na base de cálculo do PIS e da COFINS apenas relativamente ao contribuinte do referido imposto, qual seja, o fabricante, quando da apuração de seu próprio faturamento, bem como à repetição dos valores indevidamente pagos a tal título, observada a prescrição quinquenal e nos moldes da fundamentação supra; (grifei)

Essa ótica foi mantida pelo Colegiado, verifique-se:

Relativamente ao IPI, cumpre asseverar que a pretensa exclusão desse tributo das bases de calculo das referidas contribuições somente aproveita o fabricante, contribuinte do imposto, quando da apuração do próprio faturamento, no que está correta a sentença.

Dessarte, em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões da origem — acerca do direito dos fabricantes de excluírem o IPI da base de cálculo do PIS e da COFINS  — demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; Decreto-Lei 1.598/1977 e IN 1.911/2019) e o exame do conjunto fático-probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:

DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CREDITAMENTO DE VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO E AO IPI DITO RECUPERÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(RE 1.400.663 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe 16 de maio de 2023)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. CRÉDITO. IPI NÃO RECUPERÁVEL. LEIS 10.673/2002 E 10.833/2003. IN RFB 2121/2022. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com. 
III. RAZÃO DE DECIDIR 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.552.460 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 19 de agosto de 2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. IPI NÃO RECUPERÁVEL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. RAZÃO DE DECIDIR 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.558.127 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 2 de setembro de 2025)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente